Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-61.2025.8.11.0088
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001002-61.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SA - CPF: 757.687.711-15 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILDO BRUNO DOS SANTOS - CPF: 930.502.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), A. A. F. M. - CPF: 068.465.962-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN CARLOS VIDAL DE LIMA - CPF: 043.732.052-99 (TERCEIRO INTERESSADO), V. G. F. M. - CPF: 068.466.722-30 (TERCEIRO INTERESSADO), W. S. S. - CPF: 070.515.782-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE BEZERRA DA SILVA SANTOS - CPF: 014.380.382-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE LIMA DE FREITAS - CPF: 992.379.622-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ TOMACHESKI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, que aplicou pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa argui nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio e pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas decorrentes da entrada policial em residência sem mandado judicial; e (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme o art. 5o, XI, da CF e a tese fixada no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral, STF).

4.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, admitindo o ingresso policial em domicílio sem autorização judicial quando presentes elementos objetivos que revelem flagrância.

5.

No caso, a entrada foi motivada por fundada suspeita de que o autor de um homicídio se encontrava na residência, tendo os ocupantes tentado evadir-se ao avistar os policiais; a diligência resultou na apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) em poder da acusada e no interior do imóvel.

6.

A prova testemunhal prestada por policiais é idônea para fundamentar a condenação, desde que coerente e harmônica com as demais provas, conforme entendimento do STJ e do TJMT (Enunciados 07 e 08 das Câmaras Criminais Reunidas).

7.

A materialidade do delito está comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos judiciais, e a autoria é evidenciada pela posse e guarda de substâncias entorpecentes fracionadas e prontas para venda.

8.

Não há elementos que indiquem uso pessoal nem dúvida razoável quanto à destinação mercantil dos entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima quando precedida de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, constituem meio idôneo de prova para a condenação penal. 3. A posse de entorpecentes em quantidade e fracionamento típicos de mercancia caracteriza o crime de tráfico, ainda que não comprovada a venda direta”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240, §1o; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2016; STF, RE 1.447.374/MS, j. 2024; STJ, HC 477.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.11.2018; TJMT, Enunciados 07 e 08 da Jurisprudência Uniformizada das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.o 1001002-61.2025.8.11.0088, que a
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, aplicando-lhe a pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

substituída por duas sanções restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, cumuladas com o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Nas razões recursais (ID 309946425), a apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da busca domiciliar
realizada pelos policiais, por suposta violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, alegando que a entrada dos agentes públicos em sua residência ocorreu sem mandado judicial e desprovida de fundadas razões, o que, em sua ótica, comprometeria todas as provas colhidas nos autos.

No mérito, pugna pela
absolvição
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de
insuficiência probatória
para embasar a condenação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
sob o ID 309946430,
nas quais rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme parecer de ID 313750357.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada e o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço
do apelo
manejado por
NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SÁ
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos durante a diligência de busca domiciliar
, sob o argumento de que a medida foi realizada em desrespeito às normas constitucionais, notadamente pela ausência de fundada suspeita por parte da autoridade policial que a realizou. Em razão disso, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas e, por conseguinte, pela declaração da nulidade absoluta do processo.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca domiciliar. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 309946417, págs. 3-4],
in verbis
:

“[...] Em sede de alegações finais, a defesa requereu a nulidade das provas obtidas por meio da violação de domicílio, por entender que foram obtidas por meios ilícitos, já que a entrada dos policiais na residência se deu desamparada de ordem judicial ou de motivo fundamentado.

Ao contrário do que a defesa alega, verifica-se que a medida é lícita, conforme passo a expor.

Extrai-se do boletim de ocorrência que a guarnição policial se deslocou até o imóvel onde se encontrava a ré, após ter recebido informações de que o possível autor de um homicídio ocorrido no dia anterior estaria escondido naquele local, o que já configura fundada suspeita apta a ensejar a atuação policial.

Ademais, foi narrado ainda que, ao perceberem a aproximação da equipe policial, indivíduos que estavam na residência tentaram empreender fuga pelos fundos do imóvel, sendo prontamente alcançados e contidos. Tal conduta de tentativa de evasão diante da presença policial, reforça a existência de fundada suspeita de situação flagrancial, o que legitima a imediata abordagem e o ingresso dos agentes públicos no domicílio.

Além disso, contata-se que, durante a abordagem, nas vestes da ré
Nycolly Rafaella Soares de Sá
, foi encontrada uma porção de substância análoga à cocaína. Além disso, as demais pessoas que lá estavam, informaram aos agentes que teriam ido ao local para comprar e usar droga, o que levou aos policiais a entrarem no imóvel para continuidade das diligências, momento em que foram localizadas outras porções de substâncias entorpecentes, em quantidade considerável, reforçando o estado de flagrância anteriormente identificado.

Assim, a entrada policial no imóvel se deu porque haviam circunstâncias objetivas, concretas e prévias, a revelar, antes do ingresso no domicílio, indícios razoáveis de prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Sobre o tema “busca domiciliar e pessoal”, importante destacar as orientações e lições enfatizadas pelo eminente Desembargador MARCOS MACHADO no julgamento da Apelação n. 0004448-87.2021.8.11.0042, que tramitou prante a Vara Especializada da Capital:

[...]

Em recente decisão proferida no RE 1447939/SP, em 16/08/2023, a Min. CARMEN LÚCIA, reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobre o Tema 280 de Repercussão Geral firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES, Dje. 10/05/2016, nos casos de crime permanente.

Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, consignou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito” (DJe. 06/06/2023).

Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais civis, pois as razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas, uma vez os policiais receberam informação prévia de que naquela localidade estava o suspeito de um homicídio ocorrido no dia anterior, o que levou a guarnição a se deslocar para lá e, ao chegar na residência, os indivíduos tentaram empreender fuga, oportunidade em que foram contidos e revistados, sendo exitosa a localização de drogas em posse da ré, bem como no interior de sua residência.

Por fim, destaco que o momento oportuno para suscitar referida preliminar, seria quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prescreve o art. 55, §1o, da Lei n. 11.343/06. Assim, conclui-se que houve preclusão da Defesa para suscitar referida preliminar nesta fase processual, quando já encerrada a instrução.

Portanto,
REJEITO
referida preliminar por manifesta improcedência e por estar abarcada pela preclusão”
.

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento do magistrado de primeiro grau ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos para acolher a preliminar de nulidade suscitada
.

É notório que o delito de
tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante preceitua o artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A temática é devidamente elucidada na lição de Guilherme Nucci, para quem
“os delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao enfrentar a matéria, o Supremo Tribunal Federal assentou que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize a entrada forçada de policiais na residência investigada, a legalidade desse ingresso deve ser aferida posteriormente, caso a caso, pelo juízo competente, tendo a Suprema Corte fixado parâmetros para esse controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE n.o 603.616/RO
, julgado sob a sistemática dos recursos extraordinários com repercussão geral
(Tema 280),
de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem autorização judicial dependerá da demonstração de elementos mínimos prévios à diligência que caracterizem justa causa para sua realização, ou seja, é necessária a
existência de fundadas razões que levem os agentes estatais a acreditar que, no interior da residência, encontra-se em curso situação de flagrante delito
.

Mais recentemente, no julgamento do RE no 1.447.374/MS, restou consignado que o entendimento firmado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destacou-se, ainda, que a exigência de diligências investigativas prévias com o intuito de colher indícios mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no local não encontra amparo no texto constitucional, na medida em que extrapola as hipóteses excepcionais previstas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, configurando indevida inovação em matéria constitucional.

A partir dessas premissas e após análise sumária dos autos, verifica-se, conforme consignado na denúncia (ID 309946374), no boletim de ocorrência (ID 309945937, págs. 5-9) e nos depoimentos colhidos em juízo, que a equipe policial deslocou-se até o imóvel após receber informações de que o possível autor de um homicídio ocorrido no dia anterior estaria escondido naquele local – o que, por si só, configura fundada suspeita apta a ensejar a atuação imediata da polícia.

Ademais, ao perceberem a aproximação da equipe, os indivíduos que se encontravam na residência tentaram evadir-se pelos fundos do imóvel, sendo prontamente alcançados e contidos. Tal conduta, caracterizada pela tentativa de fuga diante da presença policial, reforça a existência de fundada suspeita de situação flagrancial, legitimando, assim, a pronta intervenção dos agentes de segurança.

Consoante depoimento prestado em juízo pelo policial militar
José Luiz Tomacheski
, este encontrava-se em operação rotineira no município de Aripuanã quando a equipe recebeu informações sobre um suspeito de homicídio ocorrido no distrito de Conselvan. Diante da notícia, os policiais deslocaram-se até o local indicado, onde localizaram um indivíduo com as características previamente informadas, o qual se encontrava acompanhado de outros suspeitos, entre os quais figurava a ora apelante.

Relatou o referido policial que, ao notarem a aproximação da guarnição, os suspeitos tentaram empreender fuga, circunstância que, somada à conduta anterior, motivou a abordagem. Durante as buscas, foram encontrados entorpecentes em posse da apelante, bem como outras porções de substâncias ilícitas no interior da residência, além de uma bolsa contendo documentos pessoais da acusada, juntamente com substâncias identificadas como cocaína e maconha. Acrescentou, ainda, que o imóvel apresentava indícios de ser utilizado para o consumo e possível comercialização de drogas [Mídias, ID 309946416]
.

Em harmonia com as declarações supracitadas, o policial militar
Ronildo Bruno dos Santos
, também ouvido em juízo, esclareceu que, na data dos fatos, participava de uma operação de proteção de fronteiras quando tomou conhecimento da ocorrência de um homicídio no distrito de Conselvan, ocorrido um ou dois dias antes. Informou que populares relataram que o suspeito seria um homem magro, com cabelos tingidos de azul ou verde e tatuagens visíveis, o qual estaria em uma residência localizada na Rua dos Ipês, próxima a uma distribuidora de bebidas.

Segundo seu relato, a equipe policial deslocou-se de Aripuanã até Conselvan, onde encontrou um indivíduo com as características descritas. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou evadir-se pelos fundos do imóvel, sendo contido juntamente com uma mulher – ora apelante – e dois adolescentes. Durante a abordagem, o homem negou envolvimento no homicídio. No entanto, com a apelante foi localizada uma pequena porção de substância com aparência de cocaína e, no interior do imóvel, dentro de uma panela, foi encontrada uma bolsa contendo seus documentos pessoais, além de invólucros com substâncias identificadas como cocaína e maconha, conforme demonstrado nas mídias anexadas aos autos [Mídias, ID 309946415].

Nessa conjuntura, considerando a sistemática probatória no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais militares acerca de atos de ofício realizados no exercício de suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem. Devem, portanto, ser considerados críveis até que haja prova suficiente a infirmá-los.

No caso em apreço, a ilustre defesa não logrou êxito em demonstrar que os policiais militares tenham agido com a intenção de incriminar injustamente a acusada, a fim de conferir aparente legalidade às suas condutas, tampouco provou que tenham faltado com a verdade ao prestarem depoimento em juízo, sob o compromisso legal de dizerem a verdade (art. 203 do Código de Processo Penal).

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes se deparem com a prática de ilícitos, ou tenham fundada suspeita de que determinado indivíduo esteja na posse de arma de fogo, objeto ilícito, produto de crime ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a fato delituoso, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de eventual responsabilização por omissão.

Embora a inviolabilidade do domicílio e da intimidade constitua garantia constitucional expressamente assegurada, tal prerrogativa
não possui caráter absoluto
, sendo excepcionada nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal. A legislação autoriza a realização de busca domiciliar quando houver fundadas razões para a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos, bem como na hipótese de suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa.

Nesse contexto, os elementos probatórios coligidos evidenciam, de forma inequívoca, a existência de circunstâncias objetivas e concretas que caracterizam fundadas suspeitas, legitimando não apenas a abordagem inicial, mas também o ingresso no domicílio, ainda que sem prévia autorização judicial.

À vista do exposto, não se vislumbra ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, impondo-se a rejeição da tese de nulidade processual suscitada. Inexiste, na hipótese dos autos, qualquer ilegalidade patente ou desvio de finalidade apto a comprometer a higidez dos elementos probatórios obtidos durante a abordagem policial e a subsequente incursão no imóvel da ora apelante,
NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SÁ
. Cumpre destacar que a diligência resultou na apreensão de
14,90 gramas de maconha, 29,70 gramas de cocaína e 3,1 gramas de cocaína
, conforme atestado no laudo pericial (ID 309946377). Tal circunstância, por sua gravidade e relevância, corrobora de forma inequívoca o vínculo da acusada com a prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante disso,
rejeita-se
a tese de

nulidade das provas por suposta violação de domicílio.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SA
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“No dia 21 de maio de 2025, por volta das 23h55min, em residência particular localizada na Rua Ipês, Bairro Distrito de Conselvan, neste município de Aripuanã/MT, a denunciada
NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SA, manteve sob sua guarda substâncias análogas a Cocaína e Cannabis Sativa L. – Maconha, para fins de comercialização
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

Depreende-se dos autos que, na data indicada, a guarnição da Polícia Militar foi acionada com a informação de que no local dos fatos estaria presente o autor do homicídio que vitimou Leonice Pego, relacionado ao Boletim de Ocorrência no 2025.159350.

De posse das informações, a guarnição da polícia militar se direcionou até a residência acima descrita, momento em que visualizaram um indivíduo com as características informadas na companhia de outras quatro pessoas.

Ato contínuo, quando os indivíduos notaram a aproximação da polícia tentaram empreender fuga pelos fundos da residência, momento em que foram contidos e abordados.

Durante a abordagem, foi localizado nas vestes da denunciada NYCOLLY uma porção de substância análoga à cocaína.

Os demais indivíduos, Kauen, Weverson, Vitor Gabriel e Alberto Alexandre narraram que foram até à residência da denunciada para adquirir e fazer uso de entorpecentes.

Ato contínuo, havendo fundada razão para a busca domiciliar na moradia de NYCOLLY, foi localizado, no interior na residência, dentro de uma panela guardada em um armário, uma bolsa preta contendo 12 (doze) porções de substância análoga à cocaína já fracionadas para venda, uma porção maior da mesma substância, 7 (sete) porções de substância análoga à maconha, além de diversas embalagens plásticas vazias, comumente utilizadas para acondicionamento de entorpecentes, e a certidão de nascimento da denunciada, conforme Termo de exibição e apreensão (ID. 197917438).

Por fim, os Exames de Constatação de Entorpecente (ID. 197917440 e 197917439) foram
POSITIVOS
para constatação de Cocaína e Maconha, nos materiais apreendidos na residência e na posse da denunciada.” –

Denúncia, ID 309946374
.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto do pedido meritório.

I –
DA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito, a defesa sustenta a inexistência de comprovação quanto à autoria delitiva, sob o argumento de fragilidade dos elementos de convicção colhidos ao longo da persecução penal. Em razão disso, postula a
absolvição da acusada
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da alegada insuficiência probatória para sustentar um juízo condenatório.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 309945937, p. 1); boletim de ocorrência no 2025.160776 (ID 309945937, págs. 5-9); termo de exibição e apreensão (ID 309945937, p. 16); auto de constatação preliminar de substâncias ilícitas (ID 309945929), o qual atestou resultado positivo para cocaína e maconha — substâncias de uso proscrito no território nacional —; laudo definitivo de exame de entorpecente (ID 309946377); além da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial quanto em juízo
.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora a apelante não tenha sido surpreendida enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo
narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que tange à
autoria
, a apelante, ao ser interrogada em juízo, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

Todavia, após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se a existência de provas suficientes para se concluir, além de qualquer dúvida razoável, que os entorpecentes apreendidos em poder de
NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SÁ
destinavam-se à comercialização ilícita.

Com efeito, durante a fase judicial, os policiais militares
José Luiz Tomacheski
e
Ronildo Bruno dos Santos
relataram, de forma uníssona, que, ao se aproximarem da residência onde se encontrava a apelante, esta, juntamente com os demais presentes, tentou evadir-se pelos fundos do imóvel, ocasião em que todos foram abordados. Durante a busca pessoal, foram localizadas substâncias entorpecentes em poder da acusada, além de outras porções encontradas no interior da residência, acondicionadas em uma panela, dentro de uma bolsa que continha seus documentos pessoais.

O policial
José Luiz
declarou, em juízo, que participava de operação rotineira no município de Aripuanã quando a equipe recebeu informações sobre um suspeito de homicídio ocorrido no distrito de Conselvan. Diante disso, os policiais deslocaram-se até o endereço informado, onde localizaram um indivíduo com as características repassadas, acompanhado de outros suspeitos, entre os quais se encontrava a ora apelante. Segundo seu relato, ao perceberem a presença da guarnição, os suspeitos tentaram empreender fuga, sendo prontamente interceptados. Durante as buscas, foram encontradas substâncias entorpecentes em posse da apelante, bem como outras porções de drogas no interior do imóvel, acondicionadas em bolsa contendo seus documentos pessoais, além de invólucros com cocaína e maconha.

Acrescentou, ainda, que os demais indivíduos que estavam no local afirmaram ter ido ali para adquirir e consumir entorpecentes fornecidos pela apelante, o que indicaria que ela exercia atividade típica de tráfico. A própria acusada, por sua vez, alegou que os entorpecentes pertenciam a seu companheiro, que não se encontrava no imóvel no momento da abordagem, e afirmou que ele teria ocultado seus documentos pessoais junto às substâncias ilícitas. Por fim, destacou que a quantidade de droga apreendida não era compatível com o uso pessoal, mas sim com a destinação à mercancia ilícita [Mídias, ID 309946416].

No mesmo sentido, o policial militar
Ronildo Bruno
afirmou que, na data dos fatos, integrava operação de proteção de fronteiras quando recebeu informações acerca de um homicídio ocorrido no distrito de Conselvan, um ou dois dias antes. Relatou que moradores da região informaram que o suspeito seria um homem magro, com cabelos tingidos de azul ou verde e tatuagens visíveis, que estaria em uma residência situada na Rua dos Ipês, próxima a uma distribuidora de bebidas.

A equipe, então, deslocou-se de Aripuanã até Conselvan, onde localizou um indivíduo com as características descritas. Ao avistar a aproximação da viatura, o suspeito tentou evadir-se pelos fundos da residência, sendo contido juntamente com uma mulher – identificada como a apelante – e dois adolescentes. Em poder da acusada, foi encontrada uma pequena porção de substância assemelhada à cocaína e, no interior do imóvel, dentro de uma panela, localizou-se uma bolsa contendo seus documentos pessoais, além de invólucros com substâncias identificadas como cocaína e maconha.

O referido policial acrescentou que os adolescentes relataram frequentar o local para consumir drogas, e que, segundo afirmaram, adquiriam os entorpecentes da apelante. Esta, por sua vez, declarou que o imóvel era de sua propriedade e de seu companheiro, o qual, conforme alegou, possuía as mesmas características físicas do suspeito do homicídio [Mídias, ID 309946415].

Corroborando tais declarações, o investigador de polícia
Divo Alexandre Soares da Rocha
informou que a apelante já era alvo de investigações, em razão de seu vínculo com
Francisco
, vulgo “Gringo”, conhecido traficante atuante na região de Conselvan. Acrescentou, ainda, que havia informações indicando que ela auxiliava
Francisco
na comercialização de entorpecentes, além de relatos no sentido de que realizava pessoalmente a entrega das substâncias ilícitas [Mídias, ID 309946415].

Embora os adolescentes
Kauan Carlos Vidal de Lima
,
Vitor Gabriel Freitas Modtkwski
e
Weverson Silva Santos
, ouvidos em juízo, tenham apresentado versão divergente daquela anteriormente registrada na fase inquisitorial, com claro propósito de isentar a apelante de responsabilidade, tais declarações não se revelam verossímeis diante do robusto conjunto probatório constante dos autos.

Ademais, o policial militar
José Luiz Tomacheski
declarou, em juízo, que “
em todo momento, havia uma pressão entre os suspeitos para que mudassem a versão dos fatos
”, o que reforça a inconsistência dos depoimentos prestados em audiência e justifica a alteração das versões então apresentadas.

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem nos p
oliciais que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente a acusada no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o entendimento aqui esposado, uma vez que aquela Corte firmou orientação consolidada acerca da
validade e da força probatória dos depoimentos prestados por policiais
. Conforme reiterado pelo STJ, tais depoimentos detêm valor probante, desde que apresentados de forma coerente, harmônica e compatível com os demais elementos de prova constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que
os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

Considerando que, no caso em exame, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares encontram plena correspondência com o conjunto probatório coligido durante a fase investigativa – especialmente no que tange à tentativa de fuga após a visualização da guarnição, à apreensão de entorpecentes em posse da apelante e à posterior localização de outras porções da substância ilícita no interior de sua residência –,
não há que se cogitar em absolvição
.

Registre-se que, no local, foram apreendidos
29,70g de cocaína
, fracionados em
14 porções
, e
14,90g de maconha
, divididos em
7 porções
, o que evidencia quantidade e fracionamento compatíveis com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Outrossim, o investigador de polícia
Divo Alexandre
relatou que o imóvel em questão já era alvo de investigações anteriores, havendo, inclusive, informações no sentido de que a apelante auxiliava seu ex-companheiro na comercialização de drogas no local, o que reforça ainda mais o conjunto probatório quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Dessa forma, as provas constantes dos autos revelam-se robustas e idôneas à formação de juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria do delito, evidenciando, em tese, a prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

À luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que os elementos probatórios recolhidos nos autos são suficientes para demonstrar a autoria de
NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SÁ
pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, com todas as suas elementares, o que inviabiliza o acolhimento da tese absolutória
.

Mantém-se,
portanto, a
condenação imposta à sentenciada
.

II –
CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SÁ
nos autos da Ação Penal n.o 1001002-61.2025.8.11.0088, oriunda do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025